Tribunal: TJMT
Processo: 1009027-36.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009027-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MORAIS FILHO - CPF: 619.543.373-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Cumprimento de Sentença
. Busca de Bens do Devedor. Utilização de Sistemas INFOJUD e SNIPER. Possibilidade. CNIB. exige exaurimento prévio das Medidas Executivas Típicas.
Recurso Parcialmente Provido

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedidos de busca pelos sistemas INFOJUD, SNIPER, SREI e CNIB para fins de pesquisa patrimonial do Executado. A Agravante sustenta a necessidade da utilização das ferramentas para garantir a efetividade da Execução, diante da frustração de tentativas anteriores e

de que não há sobreposição entre os sistemas.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pesquisa pelo sistema INFOJUD exige o esgotamento prévio de diligências ordinárias; (
ii
) estabelecer se o sistema SNIPER pode ser utilizado de forma autônoma, sem exaurimento das vias executivas típicas; (
iii
) determinar se, para a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB, é necessário comprovar a frustração das medidas ordinárias.

III. Razões de Decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento consolidado de que é desnecessário o esgotamento de outras diligências para autorizar a pesquisa pelo INFOJUD, por se tratar de ferramenta legítima
que simplifica
a
E
xecução.

4. O SNIPER, instrumento tecnológico instituído no âmbito do Programa Justiça 4.0 e aderido pelo TJMT, pode ser utilizado independentemente de frustração de outras tentativas, por
que
representa meio eficiente de localização de bens.

5.
A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB exige o exaurimento das medidas executivas típicas, especialmente a frustração das tentativas por sistemas como
Sisbajud
e consultas a registros públicos e órgãos de trânsito.

6. A consulta ao sistema SREI pode ser feita diretamente pela parte, sem necessidade de intervenção judicial, mediante cadastro e pagamento dos emolumentos correspondentes.

IV.
Dispositivo e Tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD pode ser autorizada independentemente do e
xaurimento
prévio de outras diligências. 2. A utilização do sistema SNIPER independe de
prova
de frustração das medidas ordinárias, desde que implementado no
T
ribunal. 3. A decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB exige o exaurimento das medidas executivas típicas.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 346; STJ, Súmula 560.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
14.2.2019; STJ,
REsp
1.939.480, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
29.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
15.3.2019; TJDFT, AI 0721471-25.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, j. 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009027-36.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cu
mprimento de Sentença n. 1032887-79.2021.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor do
João Carlos Morais Filho
, indeferiu pedido de buscas pelos sistemas INFOJUD, SNIPER, SREI e CNIB.

Irresignada,
a Agravante alega, em síntese, que as ferramentas
têm
finalidades distintas e complementares, imprescindíveis para localização eficaz de patrimônio penhorável, especialmente diante da frustração de medidas anteriores.

Argumenta que o
sistema
INFOJUD fornece informações fiscais e patrimoniais diretamente da Receita Federal
;
o SNIPER permite rastreio aprofundado de vínculos e ativos
;
o SREI viabiliza consulta direta a registros imobiliários
;
e a CNIB promove bloqueio patrimonial nacionalmente,
e que
todas
são
reconhecidamente admitidas pela jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Alega, ainda, que a negativa compromete a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

O Agravado, em contraminuta,
requer o desprovimento do Agravo
.

D
efende a suficiência das buscas já realizadas por SISBAJUD e RENAJUD.

Sustenta que o acesso ao INFOJUD resultar
á
em informações defasadas e redundantes, e que a
con
s
ulta ao
SNIPER, SREI e CNIB não se justifica, por
que não foram
e
xauridas
as medidas ordinárias e
há
possibilidade de obtenção de informações por meios extrajudiciais.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se observa do Id. 277131382.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai da exordial, a Agravante é credora do Executado do valor de
R$ 25.049,58 (vinte e cinco mil
,
quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)

representado pela Cédula de Crédito Bancário n.
2015002838, modalidade – desconto de títulos de crédito, emitida em 17/11/2015, com vencimento
aprazado
para 10/11/2016.

O Executado/Agravado deixou de
pagar o valor devido
, o que ensejou o vencimento
antecipado da CCB e a propositura de Ação Monitória
, atualmente, em fase de Cumprimento de Sentença.

A Agravante, então, iniciou as buscas pelos bens do devedor,
requerendo, para tanto, a utilização dos sistemas
SISBAJUD, SERASAJUD, RENAJUD,
INFOJUD, SNIPER, SREI e CNIB
(Id. 160409355).

Sustentou que tais ferramentas possuem finalidades complementares e são reconhecidas pela jurisprudência como meios legítimos e eficazes para promover a satisfação do crédito
.

O Juiz
a quo
deferiu o pedido de penhora on-line,

via SISBAJUD
e o de
buscas
n
o RENAJUD, entretanto,
indeferiu o pedido
de buscas
n
o INFOJUD, SNIPER, SREI e CNIB,
sob o fundamento de que não
estão
preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para a utilização de tais sistem
as (Id. 185952724).

Inconformada, a Agravante reitera a imprescindibilidade das
consul
tas pleiteadas para viabilizar a Execução.

Destaca que o
sistema
INFOJUD permite o acesso a dados fiscais e patrimoniais da Receita Federal, o SNIPER oferece rastreamento ampliado de vínculos e ativos, o SREI facilita a consulta a registros imobiliários, e o CNIB possibilita a decretação de indisponibilidade de bens em âmbito nacional.

Pois bem.

As Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis,
de maneira subsidiária, desde que exauridos os meios executivos típicos e observado o contraditório
(
REsp
1.969.105/MG, Quarta Turma,
DJe
19/9/2023 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.896.942/RJ, Quarta Turma,
DJe
de 18/4/2024;
REsp
n. 2.141.068/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024).

De acordo com o STJ, o exaurimento das medidas executivas pressupõe o cumprimento de determinados requisitos, entre eles, destaca-se a impossibilidade de localização de bens penhoráveis, a frustração das tentativas de constrição de ativos financeiros por meio do
Sisbajud
,
além d
a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do Executado e ao Denatran ou aos Detrans, conforme dispõe o Verbete Sumular 560
,
daquela o STJ.

N
o caso
, não há provas d
o exaurimento das medidas ordinárias
e, portanto,

não é possível
decretar
a indisponibilidade dos bens via sistema CNIB.

Quanto à pesquisa pelo
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI)
, que tem por objeto a busca de imóveis em nome do Executado,

pode ser
realizada
diretamente
pelo interessado
, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Com efeito, para tanto
,
basta
que a parte
ca
d
astre n
o sistema e efetue as pesquisas
depois de

pagar
os emolumentos.

Assim,
não visualizo motivos para
a reforma da decisão, neste capítul
o
.

No que tange à busca pelo sistema
INFOJUD,
o tema
está
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que é
possível a pesquisa, porquanto são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados (
REsp
1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14.2.2019).

Já o
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER)
consiste na solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)
,

que
tem por objetivo agilizar e facilitar a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas que figuram como parte em processos judiciais.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o uso da plataforma não gera custos aos
T
ribunais
e
pode

contribuir para a redução do acervo e do congestionamento processual na fase de execução, circunstância que torna a justiça mais efetiva e garante o direito do jurisdicionado de pagamento da dívida.

Nesse sentido, para que os avanços tecnológicos promovidos pelo Programa Justiça 4.0 cumpram sua finalidade, é importante que o
Julgador
assegure a efetiva aplicação dessas ferramentas,
para melhorar a entrega da
prestação jurisdicional.

Ressalta-se que este Tribunal já aderiu ao sistema, conforme se observa da notícia veiculada no Sítio Eletrônico (
https://www.tjmt.jus.br/noticias/2023/12/tjmt-adere-a-sistema-nacional-busca-patrimonial-e-recuperacao-ativos
. Acesso em 20/04/2025).

Diante disso, uma vez implementado o sistema no âmbito desta Corte, o credor
pode
valer de tal ferramenta
para
auxiliar na busca de bens do devedor.

Por fim, cumpre esclarecer que para a utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER, não é necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor (
REsp
n. 1.939.480, Ministro Moura Ribeiro,
DJe
de 29/06/2021;
AgInt
no
AREsp
1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
15.3.2019).

Assim, a decisão agravada deve ser reformada em parte, a fim
de autorizar a busca pelo sistema INFOJUD e SNIPER
, especialmente porque tais medidas poderão fornecer informações para subsidiar futura constrição patrimonial e garantir a efetividade da satisfação do crédito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. SNIPER. CONSULTA. POSSIBILIDADE. 1. É desnecessário o exaurimento prévio das diligências de busca de bens do devedor para que seja realizada a pesquisa no sistema
Infojud
. Precedentes. 2. Considerando que o
Sniper
é uma ferramenta aglutinadora das bases de dados para investigação patrimonial disponibilizado ao TJDFT, deve ser autorizada a consulta à sua plataforma, com o objetivo de garantir maior efetividade à execução, sobretudo diante da frustração das diversas medidas de busca de bens já realizadas. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente. (TJ-DF 07214712520248070000 1916170, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)
.

Com base nessas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
e autorizo a
busca de informações
por meio d
os sistemas
INFOJUD e SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025